Tribunal: TJES
Processo: 5004371-15.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004371-15.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACIARA ANTONIA GONCALVES

AGRAVADO: SERGIO SOPENA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o superendividamento por contratação voluntária de empréstimos caracteriza hipossuficiência apta a garantir o benefício da gratuidade da justiça a quem possui remuneração bruta elevada; (ii) saber se é possível rediscutir a prescrição da dívida principal e o excesso de execução, matérias já analisadas em embargos à execução com trânsito em julgado; (iii) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para aferir o cumprimento de acordo extrajudicial controvertido; e (iv) saber se há prescrição da hipoteca de forma independente da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comprometimento da renda com empréstimos contraídos voluntariamente não caracteriza, por si só, hipossuficiência jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte aufere rendimentos brutos elevados. 4. É vedada a rediscussão de questões relativas à prescrição da dívida principal e ao excesso de execução que já foram objeto de análise exaustiva e acobertadas pela coisa julgada material em sede de embargos à execução (CPC, art. 508). 5. A exceção de pré-executividade é via inadequada para discutir o cumprimento de acordo extrajudicial quando a matéria demandar instrução probatória complexa para apuração de saldos, ocorrência de novação e verificação de descumprimento, extrapolando os limites cognitivos do incidente (Súmula nº 393/STJ). 6. A hipoteca consiste em direito real acessório que segue a sorte da obrigação principal (CC, art. 1.499, I). Mantida a higidez da dívida por decisão transitada em julgado, a garantia permanece válida até a satisfação total do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 508; CC, art. 1.499, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento 5018580-57.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível 1006137-74.2020.8.26.0003, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACIARA ANTONIA GONCALVES
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de execução
de título extrajudicial

ajuizada por
SERGIO SOPENA DE OLIVEIRA,
indeferiu o pedido de gratuidade e rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela recorrente, acolhendo tão somente o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados via sisbajud.

Aduz a recorrente, em suma, que a prova do excesso de execução é estritamente documental, não exigindo dilação probatória, e que o próprio exequente confessou a existência do acordo extrajudicial nos autos de origem. Reitera, ainda, o pleito de gratuidade judiciária com base em acervo probatório de superendividamento.

Requer, em trato preliminar, o recebimento do seu recurso em efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

O efeito suspensivo fora deferido, consoante id.
18771967
.

Contrarrazões no id.
19226835
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004371-15.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JACIARA ANTONIA GONCALVES

AGRAVAD
O:
SERGIO SOPENA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACIARA ANTONIA GONCALVES
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de execução
de título extrajudicial

ajuizada por
SERGIO SOPENA DE OLIVEIRA,
indeferiu o pedido de gratuidade e rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela recorrente, acolhendo tão somente o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados via sisbajud.

Aduz a recorrente, em suma, que a prova do excesso de execução é estritamente documental, não exigindo dilação probatória, e que o próprio exequente confessou a existência do acordo extrajudicial nos autos de origem. Reitera, ainda, o pleito de gratuidade judiciária com base em acervo probatório de superendividamento.

Requer, em trato preliminar, o recebimento do seu recurso em efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

O efeito suspensivo fora deferido, consoante id. 18771967.

Contrarrazões no id. 19226835 pelo desprovimento do recurso.

Acerca da gratuidade da justiça, a insurgência da agravante não merece prosperar. Conforme verificado pelo magistrado de primeiro grau, a Agravante aufere rendimentos brutos anuais expressivos, na ordem de R$ 166.906,95 (ano-calendário 2023), o que resulta em uma média mensal superior a R$ 13.900,00.

Embora a agravante alegue "superendividamento", a jurisprudência é pacífica no sentido de que o comprometimento da renda com empréstimos e gastos voluntariamente contraídos não caracteriza, por si só, a hipossuficiência jurídica necessária para a concessão do benefício. A gratuidade visa garantir o acesso à justiça àqueles que não possuem recursos, e não subsidiar o passivo financeiro de quem detém padrão remuneratório elevado.

Veja-se:

(...) 3. Muito embora parte de sua remuneração esteja comprometida com a contratação de empréstimo consignado, vale registrar que tal desconto foi contraído por mera opção do agravante, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada . 4. Recurso desprovido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50185805720248080000, Minha relatoria, 1ª Câmara Cível)

Assim, a manutenção do indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Acerca das questões de mérito, penso, neste momento de maior reflexão acerca da matéria, que a decisão recorrida merece ser mantida.

Primeiramente, observa-se que as matérias relativas à prescrição da dívida principal e ao excesso de execução já foram objeto de análise exaustiva na sentença dos Embargos à Execução (fls. 197/204), que transitou em julgado. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de questões já decididas e acobertadas pela coisa julgada material (art. 508, CPC).

No que tange ao acordo extrajudicial de 1998, a via da exceção de pré-executividade é, de fato, inadequada. A Súmula 393 do STJ estabelece que tal incidente só é admissível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória. Nesse sentido o entendimento do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso concreto, o agravado admite a existência do acordo, mas afirma peremptoriamente que houve descumprimento por parte da executada após a 4ª parcela, inclusive com a emissão de cheque sem fundos. A verificação do exato cumprimento das obrigações, a ocorrência ou não de novação e a apuração de saldos remanescentes exigem instrução probatória complexa e ampla defesa, o que extrapola os limites cognitivos estreitos da exceção de pré-executividade.

Melhor sorte não assiste à agravante quanto à prescrição da hipoteca. Sendo a hipoteca um direito real acessório, ela segue a sorte da obrigação principal. Uma vez que a higidez da dívida foi mantida por decisão judicial transitada em julgado nos Embargos à Execução, a garantia permanece hígida até a satisfação do crédito ou extinção da execução. Veja-se:

APELAÇÃO. Hipoteca. Cancelamento. Insurgência contra r . sentença que reconheceu a extinção da hipoteca. Impertinência. Prescrição da obrigação principal. Garantia real que constitui obrigação acessória e segue a sorte da principal . Inteligência do art. 1.499, I, do CC. Reconhecimento da extinção da hipoteca que se impõe . Preliminar de incompetência da Justiça Estadual afastada. Ausente interesse da Caixa Econômica Federal no feito. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11º do CPC. Sentença mantida . Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10061377420208260003 São Paulo, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 17/08/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Revogo os efeitos da decisão liminar antes proferida neste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)